Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-72.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Cobranças indevidas. Sentença que, reconhecendo a inexistência de contrato entre as partes, declarou nula a cobrança realizada pela ré, com a condenação à reparação dos danos morais, arbitrados em R$ 1.000,00. A autora-apelante busca a majoração

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido de reparação dos danos morais. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Cobranças indevidas. Sentença que, reconhecendo a inexistência de contrato entre as partes, declarou nula a cobrança realizada pela ré, com a condenação à reparação dos danos morais, arbitrados em R$ 1.000,00. A autora-apelante busca a majoração do valor da indenização, e com razão. Na hipótese em exame, o valor fixado para os danos morais está abaixo daqueles costumeiramente adotados nesta Colenda Câmara, em casos semelhantes. Isso posto, é o caso de aumentar o valor da indenização dos danos extrapatrimoniais anteriormente arbitrados, passando para R$ 5.000,00. Sentença reformada, com majoração dos honorários anteriormente fixados. Recurso provido.